Tribunal: TJDFT
Processo: 0755429-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0755429-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTILHON SARAIVA DOS SANTOS, BÁRBARA LORRAYNE DOS REIS NASCIMENTO, JOÃO BOSCO DO ROSÁRIO BORGES PACIENTE: ADRIANO BESERRA DE FRANCA SANTANA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ANTILHON SARAIVA DOS SANTOS, BÁRBARA LORRAYNE DOS REIS NASCIMENTO e JOÃO BOSCO DO ROSÁRIO BORGES, advogados inscritos na OAB/DF sob os no 4.324, 63.678 e 11.395, respectivamente, em favor de ADRIANO BESERRA DE FRANÇA SANTANA, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária do Gama/DF. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, fundamentada no artigo. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão de suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência, decretada em 05/12/2025 e mantida em 12/12/2025, apesar de pedido defensivo de revogação indeferido, com manifestação ministerial contrária. Sustentam que a custódia foi lastreada em notícia de descumprimento referente à ocorrência no 7.884/2025-0, segundo a qual o paciente teria mantido contato com a ofendida entre 28/11/2025 e 02/12/2025, o que foi considerado suficiente para caracterizar fumus comissi delicti e periculum libertatis, reputadas inadequadas as cautelares anteriormente impostas. Apontam ilegalidade da coação por desconsideração de fatos novos e de documentação apresentada, os quais, segundo sustentam, afastariam a necessidade e a proporcionalidade da prisão, embora o juízo tenha consignado que tais elementos não encontrariam respaldo no conjunto informativo. Afirmam que os fatos que ensejaram a concessão originária das medidas protetivas — lesão corporal e ameaça — não ocorreram conforme narrado pela noticiante, pois, na data indicada, esta teria iniciado agressão injusta e iminente com o uso de faca, tendo o paciente apenas contido e desarmado a ofendida, em legítima defesa, havendo fotografias que demonstrariam lesões também nele. Sustentam ausência de dolo agressivo, bem como que o paciente teria se afastado imediatamente do local por receio de agravamento da situação. Os impetrantes informam desvirtuamento do aparato protetivo da Lei Maria da Penha, com alegação de perseguição, vingança e exigências financeiras por parte da noticiante após o término de relacionamento breve, encerrado por iniciativa do paciente. Afirmam a existência de acordo intermediado por advogada, com pagamentos comprovados via PIX, e que, apesar disso, a ofendida teria continuado a exigir valores e a tentar prejudicar o paciente no âmbito profissional e familiar. Alegam que o contato tido como descumprimento da medida protetiva teria sido ato isolado de desespero, sem conteúdo ameaçador, praticado em quadro de abalo emocional, o que afastaria o dolo de desobediência e a demonstração de risco atual de reiteração. Por fim, invocam condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito como caminhoneiro, com apresentação de laudo toxicológico negativo e ausência de registro de arma de fogo, sustentando a desnecessidade da prisão preventiva e a suficiência de medidas cautelares diversas, nos termos dos artigos 282, § 6o, e 319 do Código de Processo Penal, inclusive com referência a precedente recente do TJDFT. Ao final, requerem a concessão liminar e definitiva da ordem para revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, além da requisição de informações à autoridade apontada como coatora e a oitiva do Ministério Público. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo às impetrantes, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso em exame, os impetrantes, advogados particulares, não instruíram a impetração com documentos indispensáveis à comprovação das alegações deduzidas, deixando de juntar, por exemplo, cópia do inquérito policial e das decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente, ambas expressamente mencionadas na petição inicial. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: 1. A petição inicial do habeas corpus foi protocolada desacompanhada dos documentos a evidenciarem o constrangimento ilegal apontado. 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. (HC 214755 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023) O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, não comportando dilação probatória, de modo que a ausência de peça essencial ao deslinde da controvérsia impede a análise adequada da matéria por esta Corte Superior. (AgRg no HC n. 838.763/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas dos impetrantes, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 15 de dezembro de 2025 19:13:06. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora